Tribunal: TCU
Processo: 011.835/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6472/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.835/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernanda Posch Rios (XXX.690.301-XX); Julia de Sousa Neto (XXX.966.891-XX); Lucimar Nascente de Oliveira Kumagai (XXX.228.541-XX); Marcia Gomes de Carvalho (XXX.654.141-XX); Sonia Aparecida Lobo (XXX.373.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.